Tribunal: TJPA
Processo: 0014544-13.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10915 - Aborto
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014544-13.2017.8.14.0040

APELANTE: WANDERSON MEIRELES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MODULADORA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da acareação configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal compromete a validade da condenação; e (iii) determinar se a negativação das consequências do crime foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A acareação é meio de prova subsidiário e depende da demonstração de divergências relevantes, inexistentes no caso concreto, inexistindo cerceamento de defesa.

4. Diferentemente do que alega a defesa, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial observou descrição prévia das características do suspeito, inexistindo vício capaz de invalidar o ato.

5. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos firmes das vítimas, comprova autoria e materialidade delitivas, sendo suficientes para sustentar a condenação.

6. A negativação das consequências do crime foi baseada em fundamentação inidônea, pois algum abalo psicológico é inerente ao crime de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de roubo quando coerente com os demais elementos dos autos. 2. O abalo psicológico inerente ao delito não autoriza a negativação das consequências do crime na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II. CPP, arts. 226, 229, 400, §1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn n. 623/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 4.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wanderson Meireles Rodrigues apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 21775656).

O apelante suscita a nulidade da instrução criminal por cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de acareação entre o réu, vítimas e policiais, bem como pela inobservância ao art. 226 do CPP. Pugna, ainda, pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a readequação da basilar, sob a alegação de que a moduladora das consequências do crime foi negativada à míngua de fundamentação idônea (ID 21775664).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21775668), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça,

cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25099352).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a defesa suscita a nulidade da instrução criminal, sob alegação de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento do pedido de acareação entre o réu, as vítimas e os policiais.

Sem embargo, a acareação, prevista no art. 229 do CPP, constitui meio de prova de caráter subsidiário, cabível apenas quando houver divergência relevante entre as declarações prestadas. Sua realização não é automática, submetendo-se ao crivo de necessidade e pertinência, competindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, aferir a utilidade da diligência, nos termos do art. 400, § 1º, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, observa-se que o pleito de acareação foi formulado de maneira genérica, sem a devida indicação de contradições concretas e relevantes que demandassem o confronto direto das declarações já colhidas em juízo.

Nesse particular, clarifico que a decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante (ID 21775656), nos seguintes termos:

I
NDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa do réu WANDERSON MEIRELES RODRIGUES, visto que a acareação pretendida não se mostra pertinente, em especial à luz do princípio da não autoincriminação, sendo certo, por outro lado, que a testemunha referida cujo depoimento se pleiteia é ascendente do aludido acusado e, como tal, não tem o dever de prestar compromisso legal (ID 21775646)

Destarte, prevalece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, inexistindo nulidade com o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias” (
APn n. 623/DF
, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 4/6/2025).

Ressalte-se, por fim, que, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o conjunto probatório mostra-se coerente e suficiente para a formação do convencimento judicial, revelando-se desnecessária a repetição ou o confronto dos depoimentos.

Sob outro ângulo, observa-se do auto de reconhecimento lavrado na fase inquisitorial que a vítima, antes mesmo da realização do ato de identificação, apresentou descrição detalhada das características físicas do indivíduo responsável pelo delito. Relatou tratar-se de “homem forte, de cor parda, de estatura mediana, que trajava calça jeans e camiseta branca com listras verde claro”. Na sequência, procedeu-se à formalização do ato de reconhecimento, ocasião em que a vítima, na presença de duas testemunhas, de maneira segura, apontou Wanderson Meireles Rodrigues como sendo o autor do crime. (ID 21775516, p. 16). Destarte, não há que se falar no vício apontado pela defesa.

Além disso, cumpre assinalar que, ainda que se admitisse eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento, tal fato não teria o condão de comprometer a higidez da condenação, porquanto os autos concentram provas autônomas, firmes e coerentes a atestar a materialidade e a autoria delitivas, afastando, de modo seguro, a
tese absolutória de insuficiência probatória
.

Nesse contexto, a
materialidade do crime
ficou comprovada pelo auto de apreensão de 3 aparelhos celulares, 1 relógio, 1 chaveiro com chaves e documentos pessoais, mais a quantia de R$ 290,00 (ID 21775517, pág. 17) e auto de entrega de 1 aparelho celular motorola moto x force - IMEI: 358962061307350 à vítima (ID 21775517, pág. 18).

De outro lado, a
autoria delitiva
restou evidenciada pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima JOÃO FRANCISCO
narrou em juízo que se recorda que apenas um estava armado, que o depoente estava sentado na porta quando ele chegou e anunciou o assalto. Que todos entraram e o que estava armado disse que era para entregar tudo que tinha guardado ou ele começaria a “detonar” algumas pessoas. Que ele apontou a arma para a criança de 4 anos pedindo mais coisas. Que um assaltante ficou no portão e o outro recolhendo os pertences das vítimas. Que o depoente viu o rosto dos assaltantes, mas não os conhecia. Que o marido de sua cunhada conseguiu rastrear o celular e por isso conseguiram prender um dos assaltantes no bairro dos Minérios. Que o primeiro que foi encontrado não se recorda de ter entrado na residência. Que não chegou a fazer reconhecimento de nenhum dos que foram presos. Que roubaram tablet, celulares, chaves, dinheiro, tentaram levar uma televisão, mas ela caiu da moto. Que consegue se recordar do moreno que estava com a arma.

A vítima KAIRONILSON PIRETE DA SILVA
narrou em juízo que a família estava reunida e por volta de 22:40 passaram três nacionais, que mandaram que todos entrassem na residência. Apenas um estava armado. Que entraram, pegaram celulares, dinheiro, chave de carro, televisão. Que o depoente conseguiu recuperar apenas o celular. Que não machucaram ninguém, apenas ameaçaram que se não achassem mais dinheiro iriam “papocar” alguém, apontando a arma para o filho do depoente que estava na casa. Que a televisão chegou a cair da moto, momento em que os assaltantes largaram a moto e saíram correndo. Que o depoente conseguiu rastrear seu celular e a polícia foi com ele até o local que o gps apontava. Quando chegaram no local o celular estava com um terceiro, que não era nenhum dos que estavam no assalto. Que ele indicou a casa dos nacionais que teriam efetuado o assalto. Que foram presos na mesma noite. Que presenciou a prisão de 2 nacionais. Que a pessoa que estava armada foi um dos que o depoente presenciou a prisão. Que os dois que foram detidos depois estavam na casa no momento do assalto.

A vítima MARIA EDILEUZA DOS SANTOS DAMASCENO
narrou em juízo que estava na casa de sua irmã e por volta de 22:40 os assaltantes chegaram ao local abordando todos que ali estavam. Que eram 3 nacionais, mas apenas um estava armado. Que o moreno alto que estava com a arma mandou que todos ficassem de frente para a parede. Que o nacional que estava armado dizia para recolher o que tinha e que não era para ninguém tentar nenhuma gracinha se não ele ia “passar o ferro”. Que da depoente levaram apenas o celular. Que levaram celulares, tablet, relógio, dinheiro e chave de todos os veículos. Foram recuperados apenas 2 celulares, que os nacionais foram presos na mesma noite. Que a depoente fez o reconhecimento em sede policial do moreno que estava com a arma de fogo, que ele vestia camisa vermelha e short. Que os outros dois a depoente não reconheceu.

A vítima MARIA EDNALVA DOS SANTOS DAMASCENO
narrou em juízo que era por volta de 22:40, que estavam com o portão da garagem aberta quando chegaram 3 nacionais e mandaram todos entrarem na casa, caso contrário atirariam. Que mandaram que todos ficassem encostados na parede. Que viu o rosto de dois, não viu o rosto do que ficou mais afastado, perto do portão. Que um dos nacionais ficou ameaçando muito a depoente, pedindo pertences. Que a depoente entregou R$ 200,00, o nacional disse que era pouco e que então ele levaria a televisão. Que os depoentes saíram em na moto, mas se atrapalharam, derrubaram a televisão, largaram a moto e saíram correndo. Que recuperaram apenas 2 aparelhos celulares. Que rastrearam o celular de Kairo e foram com a polícia até o local indicado. Que os nacionais foram pegos no Bairro dos Minérios. Que em sede policial fez o reconhecimento apenas por fotografia. Que dos três nacionais reconheceu dois, um que usava uma camisa vermelha, tipo gola polo e short e o outro que usava camisa branca com calça jeans. Que o de camisa vermelha era quem estava armado.

A vítima RAQUEL DE JESUS
narrou em juízo que estavam na casa de Ednalva e por volta de 23h aconteceu o roubo, que levaram o celular da depoente. Que não se recorda muito bem quantos eram, que a depoente estava de costas com o celular na mão e já recorda só do nacional apontar a arma e pedir o celular. Que a depoente não olhou para o rosto dos assaltantes. Que levaram a dona da casa para dentro do quarto e começaram a procurar por dinheiro. Que levaram dinheiro, celulares, tablet, chaves, a televisão e uma motocicleta. Mas derrubaram a televisão no caminho. Que xingaram e ameaçaram o tempo todo. Que conseguiram rastrear o celular de Kairo e os nacionais foram presos no mesmo dia. Que não viu o rosto de nenhum deles e não sabe dizer se algum era adolescente.

A vítima WEMERSON MACENO DOS SANTOS
narrou em juízo que estavam sentados na porta da casa quando os 3 nacionais chegaram, colocaram todos para dentro e fecharam o portão. Que apenas o alto, magro e moreno estava armado, os outros estavam pegando as coisas. Que acredita que se chamava Wanderson. O outro rapaz era forte e moreno e tinha uma tatuagem no braço, o terceiro não foi preso. Que Nelio não entrou na casa, era apenas o receptor do celular. Que não foram machucados, apenas ameaçavam, que apontavam a arma para a criança que estava dormindo. Que do depoente levaram um tablet. Não sabe se algum deles era adolescente.

A vítima WESLEY
narrou em juízo que estavam todos na casa quando os três chegaram, um apontou a arma de fogo e mandou todos ficarem de costas para a parede. Que começaram a pegar os pertences das vítimas. Que viu apenas um armado. Que viu apenas o rosto do que estava armado. Que levaram todos os documentos, celular, moto e dinheiro do depoente. Que os nacionais saíram na moto do depoente, mas soltaram a moto na rua e fugiram a pé. Que conseguiram rastrear o celular de Kairo e por isso encontraram os assaltantes. Que a pessoa que estava inicialmente com o celular, já o tinha receptado. Que três foram conduzidos para a delegacia, o que estava com o celular, que tinha apenas receptado, o que estava com a arma de fogo e o que estava com a mãe do depoente no quarto. Que nenhum deles aparentava ser menor de idade. (ID 21775656, pág. 3/5)

Nessa perspectiva, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), de modo que não existe margem para o acolhimento do pleito absolutório.

Sob outro ângulo, a defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com o consequente
redimensionamento da reprimenda basilar
, sob o fundamento de valoração inidônea da vetorial das consequências do crime, negativa pela magistrada
a quo
, nos seguintes termos:

consequências do crime
também são danosas em vista do trauma que provavelmente a situação gerou à família vítima dos atos criminosos. (ID 21775656, pág. 6)

No ponto, como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

Diante disso, em relação às
consequências do crime
, “não comprovado um abalo extraordinário sofrido pela vítima em virtude do crime de roubo, não pode ser considerado como consequência desfavorável do crime, pois, algum abalo psicológico é consequência natural do roubo” (TJMT,
ApCrim n. 0002353-28.2016.8.11.0080
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/07/2022), o que impõe a neutralização da vetorial.

Erigidas tais premissas, passo a readequação do cálculo dosimétrico.

Destarte, presente uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), redimensiono a basilar para 5 anos de reclusão e 20 dias-multa. Ausentes agravantes, atenuantes e causas de diminuição e, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, a pena deveria ser elevada em 1/3, o que ocasionaria na reprimenda definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 27 dias-multa.

No ponto, ao contrastar a pena definitiva redimensionada com aquela fixada na origem, verifica-se a existência de erro aritmético levado a efeito pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, o juízo recorrido fixou a pena-base em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, de modo que a incidência da causa de aumento de 1/3, prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, conduziria à pena definitiva de 8 anos de reclusão e 40 dias-multa. Todavia, a sentença consignou como pena definitiva 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, revelando-se, portanto, evidente desacerto no cálculo efetuado.

Nesse contexto, a correção integral do cálculo nesta via recursal implicaria majoração da pena final para patamar superior ao fixado na origem. Todavia, tendo em vista que o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, mostra-se inviável proceder à retificação do erro de modo a agravar a reprimenda, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. Assim, embora reconhecido o desacerto no cálculo realizado pelo juízo sentenciante, a pena definitiva deve ser mantida nos limites estabelecidos na sentença, porquanto mais favoráveis ao réu.

Destarte, mantenho o
quantum
da reprimenda definitiva fixado na sentença, em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, de modo a não ultrapassar os limites da devolutividade recursal e a garantir a proteção da defesa contra eventual recrudescimento da sanção.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, sem reflexos na pena definitiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026